Tribunal: STF
Processo: ARE 1328430
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXAME DE DNA. RECUSA INJUSTIFICADA DOS SUCESSORES DO SUPOSTO PAI. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE PATERNIDADE. APLICAÇAO DA SÚMULA N° 301 DO STJ. TESTEMUNHAS OUVIDAS NA QUALIDADE DE INFORMANTES. VALORAÇÃO DOS DEPOIMENTOS. PRESENÇA DE PROVA INDICIÁRIA PARA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DE OFICIO. 1. Em ação de investigação de paternidade, a recusa imotivada do suposto pai ou dos seus sucessores, a submeterem-se ao exame de DNA determinado pelo juízo induz à presunção juris tantum de paternidade, consoante Súmula n° 301, do STJ, e artigos 231 e 232, do Código Civil 2. No caso, no decorrer da marcha processual, o requerido não compareceu, por duas vezes, ao laboratório para realização do exame de DNA, bem não apresentou justificativa plausível. 3. Determinada a intimação das partes para produção de prova testemunhal, designando audiência de instrução e julgamento, o apelante manteve-se inerte e sequer compareceu ao referido ato processual e, realizada a referida audiência, foram ouvidas duas testemunhas/informantes, as quais afirmaram com segurança e coerência que o suposto pai se relacionou amorosamente com a mãe do autor, sendo este filho biológico do investigado. 4. O fato de o recorrente não ter comparecido para realização do exame não gera presunção absoluta de paternidade, mas apenas relativa, já que a falta da referida perícia deve ser suprida por outros meios de prova. 5. O parentesco das testemunhas ouvidas como informantes não acarreta a desconsideração dos depoimentos, que podem ser valorados em conformidade com o acervo probatório dos autos e a situação fática discutida. 6. Diante da existência de prova indiciária para demonstrar o relacionamento íntimo entre o investigado e a genitora do apelado, pode-se, presumidamente, concluir pela paternidade, haja vista a inexistência de prova, pelo requerido, desconstituindo os fatos alegados (art. 373, II, do CPC). (...)
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, III, e artigo 5°, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente